Tribunal: TJMT
Processo: 0003718-60.2017.8.11.0023
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003718-60.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ADRIANO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 043.605.011-02 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAICON HENRIQUE SCHMITZ - CPF: 708.957.511-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADOS TENTADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE
- INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - INCREMENTO RAVOÁVEL E PROPORCIONAL - DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR - 2.
AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA
- FRAÇÃO MÍNIMA - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO PROPORCIONAL -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO - PROXIMIDADE DO RESULTADO MORTE - 3.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
- DESCABIMENTO - PEDIDO SUCESSIVO INVIABILIZADO PELA NÃO DIMINUIÇÃO DA PENA - 4. APELO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, sendo que, no presente caso, o
quantum
de aumento da pena-base em razão da avaliação de duas circunstâncias judicias negativas se mostraram razoáveis e proporcionais, não merecendo reforma.

2. Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito (Enunciado Orientativo n.º 46, TJMT). No presente caso, como o
iter criminis
fora integralmente percorrido e aproximou-se muito da consumação do leito, indevido o retoque da decisão do juiz da causa que fixou patamar mínimo de redução.

3. Desprovida a pretensão de redução da pena superior a oito anos, fica irremediavelmente inviabilizado o abrandamento regime de cumprimento de pena.

4. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
Marcos Adriano de Aquino da Silva
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca Peixoto de Azevedo/MT, nos autos n. 0003718-60.2017.8.11.0023, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do ilícito tipificado no
artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código
(id. 109223554 e 109223566).

Em suas razões recursais, o Apelante almeja
tão somente
a retificação da pena que lhe foi imposta, a partir da pena
da pena-base
, sob o viés de que a exasperação implementada se deu forma desproporcional e não razoável, e
aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa
, ao argumento da ocorrência de
bis in idem
na fundamentação para que fração diversa fosse aplicada. Por fim, acolhida as teses anteriores, busca o
abrandamento do regime prisional
.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça a pretensão recursal e pugna pelo
desprovimento
do vertente apelo (id. 109223583), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação criminal. Tribunal do júri. Condenação por homicídio tentado qualificado. Irresignação da Defesa. Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Inocorrência. Exasperação da pena na primeira fase da dosimetria que não superou o quantum sugerido pela jurisprudência. Não há bis in idem na consideração das graves consequências do delito na vida da vítima, que ficou paraplégica, e da escolha de 1/3 para diminuição da pena em razão da tentativa, porque baseada na proximidade da consumação do homicídio, e não nas consequências do crime. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.”
(id. 115008460).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Verte da denúncia que, no 10 de outubro de 2015, por volta das 17h10min, na Rua Caiçara, bairro Aeroporto, comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
Marcos Adriano de Aquino da Silva,
agindo com
animus necandi
e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
iniciou atos executórios com o intuito de matar
Maicon Henrique Schmitz,
não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Consoante a narrativa da acusação, a vítima e o acusado tornaram-se desafetos após discussões ocorridas no interior das unidades prisionais de Sorriso e Peixoto de Azevedo-MT nos anos de 2013 e 2014, período em que ambos encontravam-se segregados.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta que:

“(...) vítima encontravas e na residência pertencente ao seu colega José Osmar Romão, vulgo “Cassetinha”, oportunidade em que o indiciado Marcos Adriano apareceu no local com uma terceira pessoa não identificada. Infere-se do feito que, após perceber a presença da vítima, o indiciado declarou que não mais persistiam entre eles as desavenças anteriores, tendo então Maicon deixado o local em companhia de um amigo conhecido como “Júnior”.

Restou demonstrado que, no momento em que a vítima se encontrava em frente da residência para onde havia se deslocado, notou que o indiciado passou pela rua em uma motocicleta Honda/CG Titan, de cor preta. Ato imediato, o indiciado
Marcos Adriano, que na ocasião portava uma arma de fogo, aproximou-se da vítima e contra ela efetuou um disparo, tendo, por falha na pontaria, atingido o muro da residência. Na sequência, o indiciado efetuou um novo disparo em direção à vítima, atingindo-a na região da coluna.

Após a vítima cair ao solo, o indiciado contra ela efetuou mais disparos, descarregando o revólver. Não satisfeito, o indiciado carregou o revólver com mais 02 (duas) munições e efetuou novos disparos contra a vítima, atingindo-a no cotovelo direito, foragindo do local logo em seguida
.
Conforme exame de corpo de delito anexo, a vítima Maicon Henrique foi atingida na região do cotovelo direito (sofrendo fratura exposta), bem como na sétima e oitava vértebras torácicas (sofrendo lesão raquimedular e paraplegia definitiva). A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Peixoto de Azevedo-MT, local em que recebeu pronto atendimento médico,
não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do indiciado
.

Por fim, cabível pontuar que o
crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que o indiciado a abordou de inopino, efetuando diversos disparo de arma de fogo, inclusive pelas costas, não permitindo que ela esboçasse qualquer reação defensiva diante da ação repentina do indiciado.
Ademais, a vítima reconheceu o indiciado como sendo o autor dos disparos, conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fl. 09).

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar MARCOS ADRIANO DE AQUINO DA SILVA, vulgo Marcola, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, requerendo que, recebida e atuada a presente, seja o denunciado citado para responder a acusação, designando-se audiência de instrução para a inquirição das testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e pronúncia (...)”
(id. 109223482).

Diante deste fato, Marcos Adriano

foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
(id. 109223463 - Pág. 49/60), e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
procedente a denúncia
e o
condenou
como incurso nas penas do 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, contexto em que agora se exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.
Da primeira fase da dosimetria da pena

Argumenta a i. defesa que a pena-base sofreu exasperação excessiva em razão da negativação de apenas duas circunstâncias judiciais, em desobediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; todavia,
sem razão a defesa.

Em detida análise da r. sentença, é possível verificar que no primeiro momento da individualização da reprimenda, o magistrado condutor do processo estabeleceu a
pena-base em
16 (dezoito) anos de reclusão
, ou seja, em
04 (quatro) anos acima do mínimo legal
, face a avaliação negativa dos
antecedentes e as circunstâncias do crime,
vejamos:

“
Consoante as prescrições do artigo 59, passo a dosimetria da pena. Culpabilidade a conduta do réu se mostrou ordinária para delitos da espécie, não havendo fundamentos para aumento da pena;
o réu possui antecedentes, conforme executivo de pena nº 0002021-67.2018.8.11.0023, em trâmite nesta Comarca de Peixoto de Azevedo/M
T; conduta social e personalidade não há elementos suficientes para aferir diante da ausência de estudos sociais e laudos por profissionais da área médica específica; os motivos não restaram devidamente esclarecidos durante a instrução processual; quanto às circunstâncias, presente o recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecido pelo Conselho de Sentença, fundamento de aumento da pena base, consistente em agir de inopino e efetuar 6 (seis) disparos de arma de fogo, quando a vítima já estava caída ao solo, conforme laudo pericial, sob pena de bis in idem; as
consequências foram singulares, posto que a vítima permanece com graves sequelas e perdas motoras em razão das lesões efetuadas, conforme atestado médico de Núm. 36154537 - Pág. 61-62
; não há evidencias de que o comportamento da vítima contribuiu com sua conduta do denunciado para o delito.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção do crime, consoante determinam os dispositivos norteadores de aplicação da reprimenda legal.
Desta forma,
c
onsiderando os antecedentes e as consequências do delito para a vítima
, FIXO A PENA-BASE ACIMA NO MÍNIMO LEGAL, EM 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO”

(id. 109223566).

Nesse cenário, idônea a valoração negativa conferida

aos
antecedentes criminais
, porquanto o réu possui executivo de pena n. 0002021-67.2018.8.11.0023 em seu desfavor. De igual modo, correta a avaliação negativa quanto as
consequências do crime
, pois conforme bem apontado pelo magistrado “
a vítima permanece com graves sequelas e perdas motoras em razão das lesões efetuadas, conforme atestado médico (...)”
(id. 109223554).

Quanto à tese de que a exasperação levada a efeito pela autoridade judiciária seria excessiva e desproporcional, importante ressaltar que
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que cada vetor judicial elencado no art. 59 do Código Penal, pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de
juízo de discricionariedade motivada julgador
(art. 93, IX, CF), desde que seguindo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a finalidade preventiva e repressiva da sanção.

Desta forma, eventual retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora só é possível quando houver ofensa destes princípios.

Nesse norte, a jurisprudência do eg. STJ orienta que
“
a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).

In casu
, tenho que o montante exasperado na pena-base (4 anos acima do mínimo legal, ou seja, 2 anos para cada circunstância negativa), não extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade
, mostrando-se condizente ainda com o intervalo entre os limites máximo e mínimo previstos no preceito secundário da norma incriminadora, que é de 12 a 30 anos.

A propósito, tal quantitativo de aumento da pena fica abaixo do sugerido pela jurisprudência do STJ
, segundo a qual
“a fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser
razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”.
(HC 266.731/MT. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 13/03/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 20/03/2018).

Nesse sentido, já decidiu esta 3ª Câmara Criminal/TJMT:

“
Nos termos da jurisprudência do STJ (HC 266.731/MT), na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, percentual, que deve incidir sobre o intervalo das penas mínima e a máxima estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador
.” (N.U 1004025-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Portanto,
não prevalece
o pleito defensivo que visa a diminuição da pena-base.

2.
Da terceira fase da dosimetria da pena

Por seu turno, alega a defesa que o magistrado “
reconheceu em favor do recorrente a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, todavia, reduziu tão somente a pena imposta no mínimo legal, ou seja, 1/3 (um terço), sob o argumento que as consequências do delito resultaram em lesões graves na vítima. Todavia, o mesmo fundamento já havia sido utilizado para exasperar em 02 (dois) anos a pena base imposta ao acusado (consequências do delito), configurando dessa forma, verdadeiro bis in idem
” (id. 109223580).

Ocorre que em análise da decisão impugnada, verifica-se que o critério a ser utilizado para a determinação do
quantum
de redução da tentativa não foi por causa das graves consequências do crime, mas sim do
iter criminis
percorrido
. Vejamos:

“(...) Como causa de diminuição de pena deve ser levada em conta a tentativa (art. 14, inciso II, do CP). A vítima foi atingida por 6 (seis) disparos de arma de fogo, que lhe ocasionaram as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de Núm. 36154537 - Pág. 61-62. Ou seja
, o crime chegou próximo da consumação, porque o laudo pericial indicou risco de morte e resultou em lesões em órgãos vitais e paralização das atividades cotidianas da vítima
. Em virtude de tais aspectos, reduzo a pena em um terço
(...)” (id. 109223554).

Sobre o tema, é cediço que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, de modo que quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo acusado, menor será a fração da causa de diminuição, conforme se infere dos seguintes julgados:

“
(...). 3. No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. 4. Recurso especial a que se nega provimento
”. (STJ, REsp 1660508/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julg. 10/10/2017, DJe 24/11/2017).

“(...). 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente’ (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2 (...).”
(STF, RHC 129996, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julg. 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016).

Nesse sentido, trilhando entendimento dos Tribunais Superiores, a
c.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 46
, no sentido de que
“A
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, no caso concreto, verificado que o apelante
exteriorizou todos os atos executórios
(a vítima atingida por 4 disparos de arma de fogo, que lhe ocasionaram as lesões graves)
e que o crime esteve a curta distância de atingir a consumação
(laudo pericial indicou risco de morte e ressaltou a ocorrência de lesões em órgãos vitais e paralização das atividades cotidianas da vítima – id. 109221992 - Pág. 61/62), de rigor a manutenção da fração de diminuição oriunda da modalidade tentada no patamar já estipulado na sentença combatida, qual seja, 1/3 (um terço).

3.

Do regime de cumprimento de pena

Nesse contexto, mantida a reprimenda aplicada - 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão - de todo descabido o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena,
ex vi
do art. 33, § 2º, “a” do CP, máxime quando se trata de réu que ostenta circunstancias judiciais negativas.

4.
Conclusão

Ante o exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto em favor de Marcos Adriano de Aquino da Silva, qualificado, mantenho incólume a reprimenda a ele aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022